Tribunal: CARF
Processo: 10865.721133/2011-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.721133/2011-68
ACÓRDÃO
1101-001.588 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
AUTO DE INFRAÇÃO FORA DA REPARTIÇÃO
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a
infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte.
DIFERENÇA ENTRE DIPJ E DCTF
As declarações realizadas pelo contribuinte fazem prova contra ele. E
somente ele pode, por meio de outras provas, ilidir tais declarações.
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS LEGAIS
A instância administrativa não é foro apropriado para discussões desta
natureza, pois qualquer discussão sobre a constitucionalidade de normas
jurídicas deve ser submetida ao Poder Judiciário que detém, com
exclusividade, a prerrogativa dos mecanismos de controle repressivo de
constitucionalidade, regulados pela própria Constituição Federal.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da
legislação que a instituiu. Impugnação Improcedente Crédito Tributário
Mantido
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.588 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721133/2011-68
2
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário efls.238/256 apresentado pelo recorrente contra
acórdão da DRJ, efls. 227/231, que julgou improcedente impugnação, efls. 193/208 contra auto de
infração, efls. 02/15 lavrado pela autoridade de origem e que constituiu crédito tributário de IRPJ
e reflexos.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido:
O início do procedimento fiscal se deu quando da ciência do contribuinte em
30/09/2010 por meio postal com aviso de recebimento.
O termo intima o contribuinte a esclarecer as diferenças entre os valores
declarados na DIPJ e em DCTF.
O contribuinte alega ter corrigido os erros, por meio de retificadoras datadas de
14/10/2010, e pagos por meio de DARFs.
A fiscalização constatou que as DIPJ e as DCTF retificadoras, constam valores de
estimativa mensal declarados coincidentes com os valores recolhidos antes do
procedimento fiscal.
Na apuração anual, a DIPJ retificadora consta diferença no IRPJ e na CSLL em
relação aos declarados e recolhidos por estimativa.
A fiscalização, constatando a diferença entre a DIPJ (retificadora) em relação aos
valores declarados e recolhidos mensalmente por estimativa em DCTF, lavrou R$
67.734,51 de IRPJ, e R$ 58.664,91 de CSLL.
O contribuinte apresentou impugnação onde em resumo alega:
Preliminar
O auto de infração teria sido lavrado fora do estabelecimento do contribuinte.
Mérito
As retificadoras não teriam sido consideradas pela fiscalização;
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.588 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721133/2011-68
3
Não teria havido lesão a Fazenda Nacional;
Não haveria dolo ou má fé;
Alega que teria deixado de declarar o IRRF, na ficha 12 A, linha 17, e ficha 17, linha
56;
Anexa jurisprudência;
Suscita diligência/Perícia;
Seria nulo o arbitramento que não procedesse a perícia contábil, suscita súmula
76 do TFR;
A multa seria confiscatória;
Nada obstante, o acórdão recorrido julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2007
AUTO DE INFRAÇÃO FORA DA REPARTIÇÃO É legítima a lavratura de auto de
infração no local em que foi constatada a infração, ainda que fora do
estabelecimento do contribuinte.
DIFERENÇA ENTRE DIPJ E DCTF As declarações realizadas pelo contribuinte fazem
prova contra ele. E somente ele pode, por meio de outras provas, ilidir tais
declarações.
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS LEGAIS - A instância administrativa não é
foro apropriado para discussões desta natureza, pois qualquer discussão sobre a
constitucionalidade de normas jurídicas deve ser submetida ao Poder Judiciário
que detém, com exclusividade, a prerrogativa dos mecanismos de controle
repressivo de constitucionalidade, regulados pela própria Constituição Federal.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. A vedação ao confisco pela Constituição
Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas
aplicar a multa, nos moldes da legislação que a instituiu. Impugnação
Improcedente Crédito Tributário Mantido
Irresignado, recorrente, devidamente citado, apresentou recurso voluntário, em
que pugna pelo cancelamento do auto de infração, pelos seguintes fundamentos, a seguir
sumarizados: Da Inexistência de Infração. Efetivo Recolhimento. Preenchimento Equivocado da
DIPJ, haja vista o Não Lançamento de Valores do IR Retido na Fonte e Pago por Estimativa, bem
como da CSLL Retida na Fonte e Paga por Estimativa; a homenagem ao princípio da verdade
material; O Caráter Confiscatório da Multa Aplicada. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.588 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721133/2011-68
4
O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de auto de infração para constituir créditos de IRPJ e
CSLL, decorrentes de diferenças apuradas entre DIPJs e DCTFs.
A Recorrente alega que, em verdade, houve simples erro no preenchimento da DIPJ,
em especial no que tange à ficha 12.A, relativamente ao IR, e à ficha 17 (Cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido) em relação à essa Contribuição; bastando, à verificação de que
inexiste tributo a recolher.
Reclama ainda a importância de se buscar a verdade material, com efetivo
confronto dos DARF’s apresentados pela Recorrente, como forma de se assegurar o efetivo
recolhimento do IRPJ e da CSLL discutidos, com o fito de confirmar que não houve prejuízo aos
cofres públicos, nem intenção por parte da Recorrente de apropriar-se indevidamente dos
tributos.
Pois bem, enquanto o contribuinte alega equívoco no preenchimento das
obrigações acessórias, não se desvencilha do ônus de comprovar alegado erro.
Com efeito, tenho sustentado em inúmeras ocasiões que o mal preenchimento de
obrigação acessória a princípio não pode restringir o direito do contribuinte, tampouco lhe gerar
aumento de carga tributária, desde que alegado erro esteja devidamente demonstrado a partir
de documentação hábil e idônea.
Sobre a verdade material transcrevo excerto de artigo acadêmico de Alexandre
Evaristo Pinto e Caio Augusto Takano:
No âmbito do processo administrativo tributário, o contribuinte pode
apresentar documentos que comprovem as suas alegações e demonstrem
vícios na prática de um ato administrativo, sendo que uma das grandes
vantagens de tal processo é o fato de que o próprio administrado poderá
auxiliar diretamente no controle da atividade estatal (amplo acesso), como,
também tais documentos serão analisados por julgadores especializados
seja na primeira ou na segunda instância administrativa (ampla cognição).
Ao tratar do conceito de prova, Paulo Bonilha assevera que o processo de
aplicação das normas requer o conhecimento da lei e da verdade do fato,
sendo que a descoberta da verdade como requisito fundamental ao
julgamento depende da exigência da prova1. Para tanto, Eduardo Botallo
destaca que o princípio do devido processo legal, previsto no artigo 5o, LIV,
da Constituição Federal abrange os seguintes direitos: (i) direito de ser
ouvido; e (ii) direito de produzir provas, que abrange a produção de provas
antes da decisão de mérito e o controle da execução da Administração
Pública (proteção do direito dos administrados) 2.
Ricardo Lobo Torres, por sua vez, afirma que o direito à ampla defesa e ao
contraditório deve ser compreendido à luz das novas formas de
processualidade fiscal, que traz como um de seus corolários a

1 BONILHA, Paulo Celso Bergstrom. Da Prova no Processo Administrativo Tributário. São Paulo: LTr, 1992.
p. 85.
2 BOTALLO, Eduardo Domingos. A Prova no Processo Administrativo Tributário Federal. In: ROCHA, Valdir
de Oliveira. Processo Administrativo Fiscal. 6o Volume. São Paulo: Dialética, 2002. p. 9.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.588 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721133/2011-68
5
reaproximação da forma processual ao conteúdo tributário, na busca da
verdade material3. Nesse sentido, cumpre ressaltar o processo
administrativo tributário deve ser enquadrado como instrumento da
afirmação de direitos fundamentais, o que denota o caráter instrumental
do processo e a necessidade de que a verdade material seja observada.
James Marins assinala que a verdade material decorre da busca pela
aproximação entre a realidade dos fatos e sua representação formal no
processo tributário, sendo ponte entre a materialidade do tributo e a sua
formalização por meio do lançamento tributário4.
Ao destacar a importância da busca da verdade material, José Eduardo
Soares de Melo assinala que esta deve ser interpretada na busca pela
descoberta se ocorreu ou não o fato gerador, uma vez que se trata de
análise da legalidade da tributação, isto é, verificar se ocorreu o fato
gerador5. Assim, para o referido autor, a falta de apreciação de provas
trazidas após a impugnação, mas antes da decisão final, feriria o princípio
da instrumentalidade do processo e a busca da verdade material6.
Na mesma linha, Hugo de Brito Machado Segundo destaca que a verdade
real ou material se origina do princípio da legalidade, visto que o efetivo
conhecimento dos fatos é requisito primordial para a correta observância
das leis que lhes são aplicáveis, de modo que estar-se-ia praticando uma
ilegalidade caso a lei fosse aplicada sem conhecimento pleno dos fatos7.
Antonio da Silva Cabral menciona ainda que o princípio da verdade
material no processo administrativo tributário denuncia que o que está em
jogo é a legalidade da tributação, de modo que a prova é o elemento
necessário para que os julgadores possam verificar se houve o fato gerador
concreto, que fez nascer a obrigação tributária8. Cumpre notar, ainda, que
para o referido autor, o princípio da preclusão está mais ligado ao direito
material, isto é, a preclusão seria uma face do princípio da eventualidade,
pelo qual se o contribuinte não contestou alguma das exigências
constantes no lançamento tributário, ocorreria a preclusão de tal matéria,
o que impediria que tal exigência fosse discutida no âmbito da segunda
instância administrativa9. Dessa forma, diferentemente do princípio da
verdade material que se referiria às provas, a preclusão alcançaria tão
somente as exigências de direito contidas no auto de infração.
(...)

3 TORRES, Ricardo Lobo. O Direito a Ampla Defesa e a Processualidade Tributária. ROCHA, Sergio André.
Processo Administrativo Tributário. São Paulo: Quartier Latin, 2007. pp. 560-566.
4 MARINS, James. Direito Processual Tributário Brasileiro. 12a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019.
p. 179.
5 MELO, José Eduardo Soares. Processo Tributário Administrativo e Judicial. 4a ed. São Paulo; Quartier
Latin, 2015. pp. 111-112.
6 MELO, José Eduardo Soares. Processo Tributário Administrativo e Judicial. 4a ed. São Paulo; Quartier
Latin, 2015. pp. 111-112.
7 MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Processo Tributário. 10a ed. São Paulo: Atlas, 2018. pp. 30-31.
8 CABRAL, Antonio da Silva. Processo Administrativo Fiscal. São Paulo: Saraiva, 1993 p. 75.
9 CABRAL, Antonio da Silva. Processo Administrativo Fiscal. São Paulo: Saraiva, 1993 pp. 64-66.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.588 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721133/2011-68
6
A Administração Tributária, no exercício de uma função pública e em
sentido jurídico, tem o ofício de aplicar os mandamentos legais sobre
situações concretas, no entanto, pelo princípio da verdade material,
impõe-se que esta não fique adstrita às alegações ou provas trazidas aos
autos pelas partes, devendo esta agir de ofício para determinar a produção
de provas que entende necessárias à formação de sua convicção, quanto à
ocorrência de determinado fato10.
Isso porque, por força do artigo 142 do Código Tributário Nacional, não
basta que o órgão fiscal tome apenas conhecimento da ocorrência do fato
que possivelmente enseja a incidência tributária, mas precisa confrontá-lo
com a lei instituidora do tributo para se certificar se este se enquadra ao
modelo legal. Por vezes, esta verificação dos elementos necessários e
suficientes à constituição da obrigação tributária é complexa e exige
apreciação aprofundada da relação fática11.
Por este viés, a busca pela verdade material no âmbito do processo
administrativo fiscal é corolário de algumas exigências: (i) que se
demonstre com maior grau de verossimilhança possível, a veracidade dos
fator alegados no âmbito do processo; (ii) limitando-se as situações em que
se presume a ocorrência dos fatos relevantes; (iii) sendo deferido às partes
o direito de produzir as provas necessárias para bem demonstrar a
procedência de suas alegações12.
Para as autoridades fiscais, o princípio da verdade material não significa
que estas devem agir com a diligência que se esperaria do próprio
contribuinte no cumprimento de suas obrigações fiscais e, por exemplo,
realizar a apuração de crédito de ICMS ou refazer a escrituração fiscal. Por
outro lado, para o julgador administrativo, significa que este não pode se
abster de atuar quando vislumbrar a possibilidade quando há possibilidade
de se requerer diligência ou oportunizar a produção de provas que possa
contribuir com a solução adequada do caso, sem que isso cause excessivo
prejuízo no trâmite processual13.
Seja como for, é importante frisar que o princípio da verdade real não vai
ao ponto de mitigar irrestritamente as normas que regem o processo
administrativo ou de se inverter injustificadamente o ônus da prova (como
seriam os casos do art. 373, §3o do CPC/2015). Assim, não é função do
Julgador imiscuir-se no dever próprio do contribuinte de comprovar a
regularidade das deduções previstas em lei. Se o contribuinte busca
demonstrar a existência de um direito seu, a comprovação da regularidade
de seu exercício é igualmente seu dever. Não cabe ao julgador ou ao fisco

10 MEDAUAR, Odete. A Processualidade no Direito Administrativo. 2a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2008, p. 121.
11 NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Curso de Direito Tributário. 14a Ed. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 222.
12 ROCHA, Sérgio André. Processo Administrativo Fiscal – Controle Administrativo do Lançamento
Tributário. 4a ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, pp. 176-175.
13 Nesse sentido: “Taxa de Fiscalização de Estabelecimento. Transferência de estabelecimento para outro
município.
Princípio
da
verdade
material.
RECURSO
CONHECIDO
E
PROVIDO.”
(P.A.
n.o
6017.2017/0009843-7, 2a Câmara Julgadora do Conselho Municipal de Tributos de São Paulo).
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.588 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721133/2011-68
7
comprová-la em seu lugar, apenas não obstar que elementos de prova
relevantes sejam trazidos aos autos e analisados, desde que pertinentes.
Igualmente relevante é a percepção de que o princípio da verdade material
não possui idêntica aplicação ao Fisco e ao contribuinte. Isso porque o
primeiro se submete a regras específicas de motivação de seus atos, bem
como elementos essenciais para a sua conformação, como o art. 142 do
CTN, de modo que provas que sejam juntadas extemporaneamente pelo
Poder Público não tem o condão de validar um ato administrativo que, à
época de sua prática, continha vício de motivação ou não obedecia aos
requisitos formais do lançamento tributário, seja de acordo com o art. 142
do CTN ou os dispositivos de legislação interna de cada ente político
aplicáveis. Nesse sentido, são pertinentes as lições de Fabiana del Padre
Tomé, no sentido de que, depois de instaurado o processo administrativo
tributário venham a ser colacionadas provas capazes de constituir o fato
jurídico tributário ou o ilícito tributário, não será possível convalidar a
nulidade do lançamento lavrado sem a devida fundamentação, porquanto
se haveria vício em sua estrutura interna14.
Por derradeiro, ressalte-se que a diligência ou a oportunização de
produção probatória para esclarecimento de matéria de fato é uma
faculdade do julgador, quando este entender que o procedimento será
necessário/útil para formar sua convicção. Assim, na legislação de processo
administrativo tributário do Estado de São Paulo, entendo que o art. 25 da
Lei no 13.457/09 deve ser lido em conjunto com o art. 26 da mesma lei, a
se inferir que o julgador administrativo deve decidir levando em conta sua
livre convicção pessoal motivada, sendo que a realização de diligências
para esclarecimentos de fatos é um instrumento para a formação de sua
convicção, dispensável quando o conjunto probatório nos autos for
suficiente para fundamentar sua decisão15.
No caso, entendo que o contribuinte não apresentou referidas provas e, portanto,
não há como se afastar a conclusão alcançada pelo acórdão recorrido:
Primeiramente, observamos que o contribuinte já não estava espontâneo
haja vista que ele foi cientificado em 30/09/2010 do Termo de Início, e, as
retificadoras foram entregues em 14/10/2010. Oportuno transcrever a
legislação a respeito:
O parágrafo 1o do art. 7 do Decreto no 70.235, de 06, de março de 1972,
dispõe:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I – o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;

14 TOMÉ, Fabiana del Padre. A prova no direito tributário. 2a Edição. São Paulo: Noeses, 2009, p. 298.
15 TAKANO. Caio Augusto; PITMAN, Arthur Leite da Cruz. Princípios do processo administrativo fiscal. In.
DALLE LUCCA, Jandir J.; BERTASI, Maria Odete Duque (Coord.). Princípios gerais de direito aplicados ao
contencioso fiscal paulista. São Paulo: Lex, 2019, p. 43.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.588 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721133/2011-68
8
(...)
§ 1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo
em relação aos atos anteriores e, independente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
Mesmo assim, a fiscalização ao calcular essas diferenças utilizou as
declarações retificadoras, pois os valores recolhidos conferem com os
constantes dessas retificadoras.
O contribuinte alega outro erro na retificadora, alega que não teria
preenchido os valores de IRRF. Contudo não colaciona nenhuma prova.
Em resumo, temos as declarações retificadoras que apontam diferenças
entre a DIPJ (retificadora) em relação aos valores declarados e recolhidos
mensalmente por estimativa em DCTF (retificadora).
Observa-se que as declarações são atos do próprio contribuinte, e ele
deveria ter feito prova de que elas estavam erradas. Meras alegações não
são suficientes para ilidir as declarações.
Dessa forma, não há reparos a fazer no lançamento.
Assim, entendo deva ser mantido o lançamento.
Por fim, quanto à alegação de confiscatoriedade da multa, reforço que essa não
pode ser acolhida, sob risco de violação à Súmula CARF n. 2.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário, mantendo na íntegra a
decisão recorrida.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 266
DF CARF MF
Original